Tribunal: TJMT
Processo: 1006565-20.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006565-20.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVAN MAURICIO LEMES - CPF: 030.479.841-07 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário, mas limitou a incidência de encargos contratuais ao ajuizamento da demanda, substituindo-os, a partir de então, por correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais de 1% ao mês. O recurso busca o reconhecimento da validade integral das cláusulas contratuais, com a aplicação dos encargos convencionados até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos contratuais, inclusive juros remuneratórios e moratórios, devem incidir até a data do efetivo pagamento da dívida; (
ii
) estabelecer se a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês encontra respaldo na legislação aplicável às cédulas de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

4. O afastamento dos encargos contratuais após o ajuizamento afronta o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), compromete a segurança jurídica e estimula a inadimplência.

5. A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei no 10.931/2004, não fixa percentual específico para juros moratórios, sendo aplicável a Súmula 379 do STJ, que permite sua estipulação até o limite de 1% ao mês.

6. Presentes os requisitos legais para a validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, inclusive mediante assinatura digital nos termos da MP no 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. Os encargos contratuais pactuados, inclusive juros remuneratórios, correção monetária e mora, incidem até o efetivo pagamento do débito representado por título executivo extrajudicial. 2. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se o limite de 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ. 3. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389 e 395; CPC,
arts
. 344 e 487, I; MP no 2.200-2/2001; Lei no 14.063/2020; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20/6/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
14/12/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/10/2008,
DJe
10/3/2009; Súmula 379/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação in
terpost
a
p
or
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra
r.

sentença
proferida
pela

Juíza de Direito Paula
Saide
Biagi
Messen

Mussi
Casagrande
,
da
1
a
Vara Cível da Comarca de S
orriso
/MT
que
, nos autos da
Ação de
Cobrança
n.
1006565-20.2024.8.11.0040
,

ajuizada
contra

IVAN MAURÍCIO LEMES
,
julgou procedente o pedido, condenando o apelado ao pagamento da quantia de R$ 435.794,44 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
com base em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário
n. 130848401
),
mas
determinou que os encargos contratuais para a atualização do débito fossem limitados ao ajuizamento da demanda
, com correção monetária pelo INPC e juros d
e mora legais
de 1% ao mês
a partir de então
(
Id. 283909386
).

Em suas razões, o
apelante
sustenta
, em síntese,
que os encargos contratuais pactuados devem continuar incidindo até o efetivo pagamento do débito, e
não apenas até o ajuizamento da ação executiva, colacionando precedentes jurisprudenciais que corroboram seu entendimento.

Afirma que, “
conforme jurisprudência atualizada, em respeito aos precedentes do STJ, deve-se prevalecer
a
incidência de juros e correção monetária nos termos pactuados pelas partes no ato da celebração do negócio lícito
”.

Requer, assim,
o provimento do recurso, para que seja determinada
a prevalência dos percentuais
,
a incidência de juros
,
correção monet
ária e encargos pactuados pelas partes nos termos da cédula objeto do processo
, desde a inadimplência até o efetivo pagamento
.

Ante a revelia do apelado, dispensável a sua intimação para contrarrazões, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil.

Recu
rso tempestivo e preparado (Id. 284821870
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Na origem,
c
uida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara
Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de IVAN MAURÍCIO LEMES, objetivando a condenação deste ao pagamento do montante de
R$ 435.794,44 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), oriundo
da operação de crédito no 130848401, contratada eletronicamente em 02/05/2023.

Alega o apelante que a sentença deixou de reconhecer a plena validade do contrato firmado por meio eletrônico,
uma vez que
limitou indevidamente a incidência dos encargos contratuais à data do ajuizamento da demanda, afrontando o princípio da obrigatoriedade das avenças (
pacta sunt servanda
) e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Eis a sentença objurgada, no que
pertine
:

“
Considerando que mesmo regularmente citado e intimado, o requerido deixou de oferecer contestação no

prazo legal, consoante certidão acostada em id.
173398374, DECRETO-LHE
a
revelia, presumindo

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, os quais, inclusive estão amparados

por prova documental que acompanha a exordial.

Ademais, não se encontra presente nenhuma das excludentes previstas no artigo 345 do Diploma Adjetivo

Civil.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC,

ACOLHO o pedido formulado na inicial para condenar o requerido IVAN MAURICIO LEMES ao

pagamento da importância de R$ 435.794,44 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e

quatro reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1%

ao mês desde o ajuizamento.

CONDENO o demandado ao pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

TRANSITADA EM JULGADO, nada sendo requerido, AO ARQUIVO.
Requerido o cumprimento de

sentença, proceda-se na forma do art. 523 do CPC, alterando-se a classe dos autos
”
.
(Id. 283909386).

In
casu
, vê-se que controvérsia recursal cinge em
determinar o termo final para a incidência dos encargos contratuais na atualização do débito exequendo
, e se devem prevalecer os percentuais estipulados no contrato.

Dito isso, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Extrai-se dos autos que a relação obrigacional entre as partes decorre da celebração da operação de crédito no 130848401, no montante de R$ 260.000,00
(duzentos e sessenta mil reais)
, com valor financiado de
R$ 292.705,68
(duzentos e noventa e dois mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos)
, pactuada
eletronicamente em 02/05/2023, por meio da plataforma digital do Banco do Brasil S.A., com vencimento final previsto para 01/05/2029
(Id. 283909359)
.

O contrato em questão foi devidamente instruído com comprovantes da contratação, dados identificadores da operação, extrato detalhado e microfilme da transação
, além de que a
assinatura eletrônica
se encontra
em conformidade com os parâmetros legais, notadamente a Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira
(ICP-Brasil), e a Lei n. 14.063/2020.

O
Juízo
de Primeiro Grau
, ao sentenciar o feito,

limitou a aplicação dos encargos pactuados entre as partes até a data de ajuizamento da ação de execução, determinando que, a partir de então, o saldo devedor fosse corrigido pelos índices oficiais de atualização monetária (INPC)
,
acrescido dos juros de mora legais
de 1% ao mês.

No entanto,
é
consabido
que o art. 389 do Código Civil, estabelece que,
não cumprida
a
obrigação
,
responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária
, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários advocatícios.

Assim,
em casos de inadimplemento do devedor
, tem-se que
a incidência dos encargos de inadimplência pactuados
(juros remuneratórios e mora, correção monetária e demais encargos moratórios)
persistem
até o efetivo pagamento do débito
, ou seja,
não estão limitados ao ajuizamento da demanda executiva
, notadamente quando se trata de obrigações líquidas, certas e exigíveis, representadas por títulos executivos extrajudiciais,
como no caso em apreço
.

É exatamente este o entendimento firmado no âmbito do
c
olendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar hipóteses análogas
à
presente, consoante se observa do julgado a seguir ementado:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.

2.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje
20/6/2024).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
‘havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva’ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
: 2288299 SP 2023/0028789-0. Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma. Julgamento: 11/12/2023,
DJe
14/12/2023).

Posicionamento este que perfilho:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – REQUISITOS RECURSAIS PREENCHIDOS – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. (...). Tese de julgamento: ‘
1
.
O recurso de apelação cível deve preencher os requisitos do art. 1.010 do CPC, atacando os fundamentos da sentença.
2 .

Em contratos bancários, especialmente nas cédulas de crédito bancário, é devida a incidência dos encargos de inadimplemento até a data do efetivo pagamento da dívida, conforme previsão contratual e entendimento consolidado do STJ
.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 10085394020238110004. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/11/2024,
DJe
: 19/11/2024; g. n.).

Acrescento que a manutenção da atualização do débito nos termos pactuados até a sua efetiva quitação privilegia ainda o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), segundo o qual as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas,
sob pena
de execução patrimonial contra a parte inadimplente. Afinal, o negócio jurídico resulta da vontade das partes, que se obrigam mutuamente, ficando cada qual vinculada no cumprimento das obrigações ajustadas.

A sentença, ao afastar os encargos contratuais após o ajuizamento da demanda, vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da obrigatoriedade dos contratos, além de comprometer a segurança jurídica.

Logo
, a limitação da incidência dos encargos contratados até o ajuizamento da demanda executiva, na prática, incentiva e beneficia a inadimplência por parte do devedor, pois propicia a redução do montante devido apenas pela sua recalcitrância em saldar a dívida na forma convencionada.

Por outro lado, n
o que tange aos juros moratórios especificamente, cumpre observar a consolidação do entendimento firmado no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Esse entendimento restou cristalizado na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é expressa: "
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
".

No caso das cédulas de crédito bancário, embora regidas pela Lei no 10.931/2004, esta não estabelece taxa específica para os juros de mora, razão pela qual incide a limitação prevista na referida súmula.

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença
apenas
para reconhecer a incidência dos encargos contratuais até a quitação integral do débito.

Ante o exposto,
DOU P
ARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., para reformar
parcialmente
a sentença
, tão somente para determinar
que os encargos contratuais (juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e demais encargos) incidam até o efetivo pagamento do débito
executado
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025